Tribunal: TJDFT
Processo: 0004521-14.2003.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0004521-14.2003.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tratam os autos de ação civil pública cujo pedido foi julgado procedente (ID 11783921), sentença esta que foi mantida em grau de apelação (ID 11783983). Foram interpostos os recursos extraordinários e, por fim, os autos retornaram para reanálise por esta Turma Cível, nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma (ID 33564235). De fato, neste interregno processual, houve o julgamento do mérito do RE 851.421/DF pelo E. Supremo Tribunal Federal, conforme ata de julgamento publicada no DJE de 07/01/2022, valendo transcrever: “O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 817 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, reconhecendo a constitucionalidade da Lei distrital no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei distrital no 4.969/2012, e fixou a seguinte tese: ‘É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais’, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 10.12.2021 a 17.12.2021.” Assim, intimem-se as partes para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre o julgamento do RE 851.421/DF. Em seguida, voltem os autos conclusos para julgamento. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator